Tribunal: TJDFT
Processo: 0705870-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705870-13.2023.8.07.0000 RECORRENTE: NORBERTO COUTINHO JUNIOR RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO GUARA NOBRE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PARCELAMENTO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA E MANIFESTAÇÃO DE TODAS AS PARTES. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA CELERIDADE, DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO E DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. ENTREGA TARDIA DE LAUDO PERICIAL. PREJUÍZO CARACTERIZADO. DECISÃO CASSADA. 1. A jurisprudência pátria é uníssona em firmar entendimento de que é sim possível parcelar os honorários periciais, desde que haja concordância das partes e do perito quanto ao parcelamento, sendo que, não existindo manifestação de qualquer deles é nula a decisão que homologar o parcelamento. 2. O art. 190 do CPC introduziu na sistemática processual o sistema de cláusula geral de negociação, onde, o processo que versar sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa, bem como convencionar sobre seus ônus, poderes, faculdades, deveres processuais no decorrer do feito. 3. Contudo, para tanto faz-se necessário a aceitação de todos os envolvidos na avença (autor, réu e perito), o que não foi observado pelo juízo a quo. 4. O art. 9o do CPC que afirma que não será proferida decisão sem que a parte contrária seja previamente ouvida, excetuando-se, por óbvio, as tutelas de urgência e evidência. 5. Tal dispositivo legal traduz o prestígio dado pelo Código de Processo Civil ao Princípio do Contraditório, que restou notadamente violado ao não observar a necessidade de intimação da parte autora para impugnar ou ratificar as condições de pagamento propostas pelo réu. 6. A homologação do parcelamento sem o aval de uma das partes vai de encontro aos princípios do contraditório e da cooperação das partes no desenvolver do processo, postulado intimamente ligado à celeridade, à duração razoável do processo, à efetividade da prestação jurisdicional e à boa-fé processual. 7. A eventual entrega tardia do laudo, somente após o pagamento integral do valor devido, ou seja, após treze prestações, em si, indubitavelmente trará prejuízo ao exequente – ora agravante – uma vez que postergará ainda mais o deslinde da demanda, iniciada no ano de 2015 e até a presente data – quase 08 (oito) anos – ainda não finalizada, mormente quando já houve prévio depósito da metade dos honorários pelo autor, que, consoante disposto no art. 465, §4o do CPC, já autorizaria, ao menos, o início dos trabalhos pelo perito, devendo o valor remanescente ser pago ao final com a entrega da perícia, nos moldes do que for acordado pelas partes. 8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para cassar a decisão que homologou o parcelamento e determinou a suspensão do feito, a fim de possibilitar a manifestação da parte autora sobre a questão do parcelamento dos honorários periciais e apresentar sua contraproposta, devendo ser observado em qualquer hipótese os princípios da duração razoável do processo, da efetividade da prestação jurisdicional e da boa-fé processual. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 190 e 465, §4o, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a ausência de nulidade na decisão que suspendeu o curso do processo até o efetivo pagamento dos honorários do perito judicial. Afirma inexistir obrigatoriedade de adesão do perito judicial a qualquer proposta apresentada pelas partes do processo, único afetado financeiramente pela proposta, pois é quem deve saber se a proposta apresentada pelo recorrente está dentro dos limites de suas possibilidades financeiras ou não e, assim sendo, não haveria outra decisão a ser dada pelo magistrado de primeiro grau, senão a de acatar a vontade do perito e sobrestar o processo, pois não lhe caberia determinar ou ordenar que o perito judicial realizasse os trabalhos periciais contra a sua vontade, sem o recebimento integral de seus honorários. Assevera que a falta de intimação da recorrida para se manifestar sobre a proposta não resulta automaticamente na nulidade do referido acordo. Conclui que diante da recusa do perito judicial em realizar a perícia sem o pagamento integral dos honorários, que aceitou o parcelamento e condicionou o início dos trabalhos ao recebimento total dos valores, agiu corretamente o juízo “a quo” ao suspender o processo até a completa quitação dos honorários. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 190 e 465, §4o, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: A homologação do parcelamento sem o aval de uma das partes vai de encontro aos princípios do contraditório e da cooperação das partes no desenvolver do processo, postulado intimamente ligado à celeridade, à duração razoável do processo, à efetividade da prestação jurisdicional e à boa-fé processual. De mais a mais, também é de se notar que eventual entrega tardia do laudo, somente após o pagamento integral do valor devido, ou seja, após o cumprimento de treze prestações, em si, indubitavelmente trará prejuízo ao exequente – ora agravante – uma vez que postergará ainda mais o deslinde da demanda, que, frise-se, iniciou no ano de 2015 e até a presente data – quase 08 (oito) anos – ainda não findou definitivamente, mormente quando já houve prévio depósito da metade dos honorários pelo autor, que, consoante disposto no art. 465, §4o do CPC, já autorizaria, ao menos, o início dos trabalhos pelo perito, devendo o valor remanescente ser pago ao final com a entrega da perícia, nos moldes do que for acordado pelas partes. (ID 47596743). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023